Tribunal: TJBA
Processo: 8073121-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073121-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARIELE CHAGAS CRUZ

Advogado(s)
:
LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ, RUY NESTOR BASTOS MELLO FILHO

IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. CONTROLE JURISDICIONAL DE QUESTÃO OBJETIVA. TEMA 485 DO STF. VÍCIO QUE INQUINA DE NULIDADE A QUESTÃO 73. CONCESSÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata de concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado da Bahia. A Impetrante busca a anulação das questões 18, 73 e 74 da prova preambular (caderno amarelo) para atingir a nota de corte e avançar à fase discursiva. O pedido liminar foi indeferido, motivando a interposição de agravo interno pela Impetrante.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em definir: a) a perda do objeto do agravo interno diante do julgamento do mérito do mandado de segurança; b) a necessidade de formação de litisconsortes passivo necessário; c) a legalidade da anulação das questões 18 e 74, sob a alegação de multiplicidade de respostas corretas; d) a ocorrência de erro material grosseiro na alternativa considerada correta pela banca na questão 73, decorrente de confusão normativa entre as Resoluções CNMP nº 181/2017 e nº 243/2021.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar, por perda superveniente do interesse recursal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece ser dispensável a formação de litisconsórcio passível necessário entre participantes de concurso público (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).
Rejeita-se a preliminar
.

5. Mérito. O STF, no julgamento do Tema 485 (RE 632.853/CE), firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

6. As impugnações referentes às questões 18 e 74 baseiam-se na tese de multiplicidade de alternativas corretas. A análise destas questões exige interpretação doutrinária e reavaliação dos critérios técnicos da banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário.

7. A questão 73 apresenta deve ser anulada. A alternativa "E", considerada correta, exige que o candidato assinale uma regra híbrida que funde indevidamente as Resoluções CNMP nº 181/2017 e nº 243/2021.

8. A Resolução CNMP nº 181/2017 é a norma procedimental que regula o arquivamento de investigações. Seu art. 19-A, § 1º, estabelece expressamente que a comunicação oficial deve ser feita ao cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão (parentes até o segundo grau).

9. A Resolução CNMP nº 243/2021, que trata de política de proteção e apoio às vítimas, define vítima indireta alcançando pessoas com relação de parentesco até o terceiro grau (art. 3º, II). Esta norma, contudo, não alterou a regra procedimental de comunicação de arquivamento prevista na Resolução nº 181/2017.

10. Ao exigir que a comunicação de arquivamento seja feita aos parentes até o terceiro grau, a banca examinadora desrespeitou a literalidade da norma procedimental aplicável (Resolução nº 181/2017), criando uma obrigação inexistente no ordenamento de regência. A flagrante ilegalidade autoriza a anulação da questão pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar de nulidade por falta de formação litisconsorcial passiva, rejeitada. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: "1. A formulação de questão objetiva de concurso público que valida premissa contrária à literalidade da norma procedimental de regência, fundindo diplomas normativos com finalidades distintas para criar regra inexistente, configura erro material grosseiro e autoriza a anulação excepcional pelo Poder Judiciário, com efeitos adstritos à parte autora."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Resolução CNMP nº 181/2017, art. 19-A, § 1º; Resolução CNMP nº 243/2021, art. 3º, II. Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ARIELE CHAGAS CRUZ
, em face
contra omissão supostamente ilegal praticada tanto
pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CEFET/BAHIA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADA
por ausência de formação litisconsorcial passiva e, no mérito, na linha do lúcido parecer ministerial,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada,
para anular a questão 73 da Prova Amarela, e determinar que a autoridade coatora atribua à Impetrante a pontuação correspondente, assegurando-lhe,
caso consiga alçar à lista dos classificados
, a habilitação e a continuidade nas fases subsequentes do certame
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)